Tribunal: TJES
Processo: 0004507-63.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004507-63.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLAS LOURENCO DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004507-63.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS LOURENCO DE SOUZA, ANTONIO SERGIO SILVA DE JESUS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GIZELLE BONOMO - ES32164-A, WALBER FERRAZ FERNANDES - ES28687
Advogados do(a) APELANTE: GIZELLE BONOMO - ES32164-A, WALBER FERRAZ FERNANDES - ES28687

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES.. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

26 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004507-63.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS LOURENCO DE SOUZA, ANTONIO SERGIO SILVA DE JESUS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GIZELLE BONOMO - ES32164-A, WALBER FERRAZ FERNANDES - ES28687
Advogados do(a) APELANTE: GIZELLE BONOMO - ES32164-A, WALBER FERRAZ FERNANDES - ES28687

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 03/11/2020, por volta das 19h08min, na Rua 30, terceira casa após a Av. Espera Feliz, bairro Guriri, em São Mateus, os denunciados, WALLAS LOURENÇO DE SOUZA e ANTÔNIO SÉRGIO SILVADE JESUS JUNIOR, associadamente, traziam consigo, para fins de traficância 100 (cem) pedras de crack, 02 (dois) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Depreende-se dos autos que os Policiais Militares durante patrulhamento receberam uma informação anônima dizendo que dois indivíduos conhecidos como WALLAS e ANTÔNIO, estariam comercializando entorpecentes em uma casa verde na região supramencionada.

Desponta que os militares se deslocaram até o endereço e ao chegarem próximo ao imóvel visualizaram três indivíduos que ao perceberem a presença da guarnição dispensaram algo no chão e fugiram, pulando diversos muros de residências, pulando até mesmo telhados, onde foi possível os policiais deteram um dos suspeitos identificado posteriormente como WALLAS.

Emerge que, ainda no interior da residência localizaram outro indivíduo identificado como ANTÔNIO, após cair de um telhado de uma das casas, observa-se que o terceiro indivíduo evadiu-se tomando destino ignorado.

Exsurge que, no local onde os indivíduos foram visualizados pelos policiais lançando um objeto, os agentes encontraram 09 (nove) pedras de crack e após realizarem a busca pessoal no denunciado WALLAS, encontraram no seu bolso R$ 160.00 (cento e sessenta reais) em espécie, 06 (seis) pedras de crack e 02 (dois) pinos de cocaína.

Salienta-se que os militares encontraram com o denunciado ANTONIO, 30 (trinta) pedras de crack e R$80,00 (oitenta reais) em espécie. Posto isto, ao serem interrogados pelos Policiais Militares, os denunciados informaram que estavam vendendo cada pedra de crack por R$ 10,00 (dez reais) e que todo o dinheiro encontrado era proveniente do tráfico ilícito de drogas.

Aflora mais, que os agentes públicos realizaram buscas tio imóvel e imediações, onde encontraram 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, escondidas entre a vegetação no fundo da casa, além disso, foram localizados R$ 75,00 (setenta e cinco reais) também escondidos no quintal da casa, entre as lajotas e um simulacro de arma de fogo, dentro de uma mochila no interior da residência.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pelo crime de tráfico de drogas, absolvendo-os quanto ao crime de associação para o tráfico.

Inicialmente a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação da apelante, entretanto verifico que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através do boletim unificado (fls. 15/16); auto de apreensão (fls. 12); auto de constatação provisória (fl. 13/14) e definitiva (fl. 60) da droga apreendida, onde restou apurado se tratar de 100 (cem) pedras de “crack” pesando 21,8g e duas unidades de "cocaína" pesando 1,4g.

Por sua vez, a autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos prestados pela testemunha SD/PMES Igor Zamprogno do Nascimento, perante a autoridade policial e corroborado pela testemunha CB/PMES Pablo Santos Pinheiro:

QUE: faz parte de urna das equipes da Força Tática do 130 BPM e na data de hoje encontravam-se realizando patrulhamento tático no balneário de Guriri, juntamente com a equipe K9, quando por volta das 17:00 horas, receberam uma denúncia anônima, dando conta que dois indivíduos conhecidos como WALLAS e ANTONIO, estariam comercializando entorpecentes numa casa verde, localizada na Rua 30, lado norte, terceira quadra após a Av. Espera Feliz; Que diante de tais informações, se deslocaram até o endereço informado e, quando chegaram próximo do referido imóvel, foi possível visualizar três cidadãos, que ao avistarem a guarnição, dispensaram algo ao chão e se evadiram, pulando diversos muros de residências, e até mesmo telhados, sendo possível deter um dos indivíduos, posteriormente identificado como WALLAS LOURENCO DE SOUZA), ainda no interior da casa; Que outro nacional, identificado como ANTONIO SERGIO SILVA DE JESUS JUNIOR, foi contido no fundo do imóvel, em um terreno baldio, após cair de um telhado de urna das residências e, o terceiro, se evadiu tomando destino ignorado; Cue no local onde eles foram vistos dispensando um objeto, foram encontradas 09 (nove) pedras de substância similar ao crack; Que após, realizaram buscas busca pessoal em WALLAS, encontrando em seu bolso a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie. 06 (seis) pedras de substância análoga ao crack e 02 (dois) pinos de substância análoga a cocaína; Que Já com ANTÔNIO, após ser submetido a busca pessoal, foi encontrado consigo 30 (trinta) pedras de substância análoga ao crack e R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie. Que ao serem interpelados, disseram que estavam vendendo cada pedra por R$ 10,00 (dez reais) e que todo aquele dinheiro era proveniente do tráfico de drogas; Que em seguida, realizaram buscas no imóvel e imediações, sendo encontrada ainda mais 55 (cinquenta e cinco) pedras de substância similar ao crack, escondidas entre a vegetação no fundo da casa; Que além disso, foi encontrado R$ 75,60 (setenta e cinco reais e sessenta centavos) também escondidos no quintal da casa, entre algumas lajotas, além de um simulacro de arma de fogo, dentro de uma mochila na interior da residência; QUE WALLAS assumiu ser o detentor do simulacro;(...)

As testemunhas ratificaram os depoimentos supracitados em juízo, conforme consignado na r. sentença.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre ainda salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “oferecer”, "ter em depósito", “guardar” e “entregar a consumo” do que se conclui ter os apelantes incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição da defesa ou mesmo desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

Superada tal questão, a defesa almeja a revogação da prisão preventiva, contudo melhor sorte não lhe assiste tendo em vista que entendo persistirem os requisitos autorizadores da medida, especialmente diante da confirmação da condenação e do fato de que os apelantes permaneceram presos durante toda a instrução.

Cumpre ressaltar que não se verifica a impossibilidade de negar o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, desde que o Juízo observe o modo de execução do regime estabelecido.

No mesmo sentido, o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça em consonância com a jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. [...] COMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. Presentes os requisitos que autorizam a manutenção da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da decisão que denega ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto a segregação cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Entretanto, é necessário compatibilizar a manutenção da prisão provisória com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado
. Ordem denegada, com recomendação. (TJES; HC 0032345-59.2019.8.08.0000; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/12/2019; DJES 09/01/2020) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO . REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). 2.
Conforme jurisprudência do STJ,

não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, determinando a adequação da constrição cautelar ao modo de execução regime estabelecido na sentença
. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040729, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021) (grifo nosso).

Diante o exposto, nego provimento ao recurso, entretanto
determino ao Juízo
a quo
que adote providências a fim de garantir a compatibilização da custódia preventiva com o regime semiaberto.

É como voto.

26 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.